Tribunal: TJES
Processo: 5000789-72.2024.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000789-72.2024.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA LOURENCO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: NILDO MIGUEL DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000789-72.2024.8.08.0001

1ª TURMA RECURSAL – GAB
INETE 01

RECORRENTES:
ROSANGELA LOURENCO DE OLIVEIRA e JOSE LUIZ DOS SANTOS.

RECORRIDOS:
NILDO MIGUEL DOS SANTOS e LUZIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelos Recorrentes é robustamente corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, em especial pelo cadastramento em programa assistencial do Governo Federal (Cadastro Único) e pela percepção de benefício de assistência à renda familiar (Bolsa Família),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária aos Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMODATO VERBAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR PRAZO INDETERMINADO CONFIGURADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO ENVIADA. RESISTÊNCIA À RETOMADA DO BEM. ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO. AÇÃO AUTUADA COMO DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
NOMEN IURIS
DA AÇÃO QUE NÃO VINCULA O PROVIMENTO JURISDICIONAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ENGENHARIL. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS SUFICIENTES. DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAIS DIREITOS INDENIZATÓRIOS POR BENFEITORIAS OU ACESSÕES CONSTRUÍDAS PELOS COMODATÁRIOS. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO AO DIREITO DE RETOMADA DOS COMODANTES. DISCUSSÃO EM VIA AUTÔNOMA PRESERVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ROSANGELA LOURENCO DE OLIVEIRA
e
JOSE LUIZ DOS SANTOS
em face da sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial, para determinar a desocupação pelos réus do imóvel residencial situado em Afonso Cláudio/ES, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, sob pena de desocupação compulsória com auxílio de força policial, caso necessário. O litígio possessório familiar decorre do fato de os autores (genitores do segundo requerido) terem cedido o segundo pavimento do imóvel por meio de comodato verbal, de forma gratuita e por tempo indeterminado, vindo posteriormente a necessitar da retomada do imóvel para uso próprio por conta de dificuldades financeiras e de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes, em síntese, preliminarmente: a falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a ação de despejo não constitui o meio idôneo para reaver posse decorrente de comodato verbal, que deveria ser objeto de pleito possessório de reintegração de posse; a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível devido à complexidade da causa, asseverando a imprescindibilidade de perícia técnica para apurar a realização de acessão artificial (construção de uma casa de boa-fé na laje do imóvel do primeiro andar dos genitores), garantindo o respectivo direito de retenção ou indenização para obstar o enriquecimento ilícito. No mérito, alegam que não restou demonstrada a necessidade de destinação para uso próprio, bem como aduzem que inexiste relação locatícia entre as partes a embasar o provimento de despejo legal, requerendo a improcedência total dos pleitos autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

De início,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração cabal de risco iminente de dano irreparável a afastar a regra geral do efeito meramente devolutivo típica das decisões tomadas no rito dos Juizados Especiais Cíveis (art. 43 da Lei nº 9.099/95).

4.

REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir por inadequação da via eleita. Conforme se extrai dos autos, resta incontroverso que a posse originária dos recorrentes decorreu de pura permissão e tolerância de cunho familiar, consubstanciada em contrato de comodato verbal por prazo indeterminado. No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, orientados pelos critérios fundamentais da simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual (art. 2º da Lei nº 9.099/95), o rigorismo técnico-formal em relação ao
nomen iuris
atribuído à ação cede espaço à instrumentalidade das formas e à efetividade da prestação jurisdicional.

5.

Havendo perfeita correspondência fática na causa de pedir e no pedido no tocante à pretensão possessória de retomada do imóvel, e considerando que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos pelos recorrentes, não há que se cogitar em carência de interesse processual ou de prejuízo a ensejar a extinção da demanda. O julgador não fica adstrito ao rótulo procedimental da inicial, mas sim aos fatos nela narrados (princípio da substanciação), sendo acertado o processamento da tutela possessória cabível ao restabelecimento da posse indireta dos idosos comodantes.

6.

Ademais, o imóvel possui valor inferior a 40 (quarenta salários mínimos), conforme escritura de ID. 19461880), e os recorridos na exordial deixaram claro que a ação é para despejo de uso próprio, pois querem voltar ao imóvel por não terem condições financeiras de continuarem morando em Guarapari. Assim, patente a competência dos Juizados Especiais Cíveis. Colaciono julgado:

1- RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO – SENTENÇA QUE DECRETOU A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. 2-
CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – CONFIGURAÇÃO DE COMODATO, SEGUNDO VERSÃO DOS PRÓPRIOS RÉUS – POSSE PRECÁRIA – IRRELEVÂNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. 3- ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – REINTEGRAÇÃO E DESPEJO COM MESMO EFEITO PRÁTICO – POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 4- AUSÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – LIMITES DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ATENDIDOS (ART . 3º, I E IV, LEI 9.099/95).
5- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR ECONÔMICO DO IMÓVEL (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00000105720248260146 Cordeirópolis, Relator.: Renato Guanaes Simões Thomsen, Data de Julgamento: 15/10/2025, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 15/10/2025) (g.n.)

7.

Da mesma forma,
REJEITO
a preliminar de complexidade da causa. A necessidade de prova pericial exsurge apenas quando os fatos reclamam conhecimentos puramente técnicos e complexos, o que não se verifica no presente feito, cuja análise de propriedade, outorga de posse precária e esbulho resolve-se por farto substrato probatório documental e testemunhal suficiente para a formação do livre convencimento do julgador. Outrossim, as ações de reintegração de posse sobre imóveis de valor não superior a 40 (quarenta) salários-mínimos encontram-se no rol de competência expressa fixado pela Lei nº 9.099/95 (art. 3º, inciso IV).

8.

Superadas as preliminares, avanço ao exame do mérito. A controvérsia central reside em verificar o direito dos recorridos de retomarem o segundo pavimento de seu imóvel residencial, atualmente habitado pelos recorrentes sob a modalidade de comodato verbal por tempo indeterminado.

9.

O comodato é empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, perfazendo-se com a tradição do objeto (art. 579 do Código Civil). Em se tratando de comodato verbal por prazo indeterminado, a posse é exercida por mera tolerância e liberalidade do comodante, ostentando caráter essencialmente precário. Desse modo, o comodante detém a prerrogativa de reaver a posse do bem a qualquer momento mediante notificação extrajudicial, restando configurado o esbulho possessório em caso de inércia ou recusa deliberada do comodatário em desocupar voluntariamente o imóvel.

10.

No caso vertente, a propriedade registral do imóvel de dois pavimentos em favor dos idosos recorridos restou irrefutavelmente comprovada pela escritura pública anexada ao feito (ID. 19461880). Realizada a notificação verbal (extrajudicial) para devolução do bem pelos proprietários, que se encontram em avançada idade, em condições de vulnerabilidade social e de saúde e pagando aluguel em outra municipalidade, restou configurada a mora dos recorrentes, tornando injusta a sua posse e amparando o decreto possessório determinado na origem.

11.

O direito de propriedade dos idosos (assegurado constitucionalmente e sob a tutela prioritária do Estatuto da Pessoa Idosa) sobrepõe-se à ocupação precária dos recorrentes. Os autores viram-se forçados a residir de aluguel fora de seu domicílio por temor à integridade física. A devolução do imóvel constitui imperativo de justiça material.

12.

No que toca ao aventado direito de ressarcimento por benfeitorias ou acessão artificial alegadamente edificada pelos recorrentes na laje do imóvel alheio (art. 1.255 do CC), cumpre pontuar a higidez técnica do entendimento do juízo de origem. Primeiramente, não houve qualquer oferecimento de pedido contraposto formal na contestação visando à apuração e ao reconhecimento pecuniário de tais obras.

13.

Ademais, conforme o comando normativo do art. 584 do Código Civil, o comodatário não poderá recobrar do comodante as despesas operadas com o uso e gozo da coisa emprestada. Embora seja assegurada aos recorrentes a via judicial autônoma e própria para postular eventual pretensão de reparação material ou indenização pelas obras que reputarem executadas de boa-fé, tal pendência não ostenta força jurídica de direito de retenção, tampouco possui o condão de impedir ou mitigar o direito dos idosos proprietários de retomarem seu patrimônio habitacional.

14.

Dessa sorte, a sentença recorrida agiu com acerto ao decretar a rescisão do comodato e ordenar a respectiva desocupação forçada do bem, não merecendo qualquer alteração no grau recursal.

15.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

17.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causao, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)